Tribunal: STF
Processo: Rcl 92212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389).  PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por SESG - Sociedade de Educação Superior de Guairacá Ltda. - Centro Universitário Guairacá, contra decisão proferida pela 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000156-14.2023.5.09.0096, mediante a qual teria sido inobservada a ordem de suspensão nacional tomada no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).

2. A reclamante narra que “o ato reclamado consubstancia-se na indevida continuidade da tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000156-14.2023.5.09.0096, em curso perante a Justiça do Trabalho, mesmo após a expressa determinação de suspensão nacional proferida no bojo do ARE 1.532.603/PR, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes”. Complementa que a ação trabalhista “tem por objeto o reconhecimento de vínculo de emprego entre as partes, a despeito da existência de contrato formal de prestação de serviços firmado sob a forma de pessoa jurídica (MEI), cuja validade e eficácia são frontalmente impugnadas pelo reclamante na petição inicial”.

3. Noticia que a beneficiária “sustenta que a contratação formal como pessoa jurídica teria sido utilizada como instrumento de dissimulação de uma suposta relação de emprego, requerendo, para tanto, a declaração de nulidade do contrato civil celebrado, com o consequente reconhecimento de vínculo empregatício e condenação ao pagamento de verbas trabalhistas”.

4. Informa que, apesar da aderência do caso em tela ao Tema RG nº 1.389, “o juízo reclamado deu regular prosseguimento ao feito, tendo sido proferidas decisões de mérito e interpostos recursos perante o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal Superior do Trabalho, todos voltados à análise da existência ou não de vínculo empregatício”.

5. Defende que há aderência entre o caso concreto e o paradigma firmado no Tema RG nº 1.389, pois “a controvérsia envolve, simultaneamente, a discussão acerca da licitude da contratação de trabalhador por meio de pessoa jurídica, a alegação de fraude na relação civil estabelecida e, ainda, a definição da competência da Justiça do Trabalho para apreciar tais questões”.

6. Alega que “ a jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a aderência temática deve ser analisada a partir do núcleo da controvérsia, e não de aspectos acessórios ou circunstanciais da demanda”.

7. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, pede “a total procedência da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a afronta à autoridade da decisão proferida por essa Suprema Corte no âmbito do Tema 1.389 da repercussão geral e, por conseguinte, cassar os atos decisórios proferidos no processo de origem que tenham determinado o prosseguimento da demanda, assegurando-se a observância integral da ordem de suspensão nacional”.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Na hipótese sob análise, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, à decisão proferida no ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral, cuja discussão envolve a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

12. Com efeito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

13. No processo em análise, verifica-se que o pedido formulado pelo ora reclamante para que os autos fossem sobrestados, à luz da decisão proferida no Tema RG nº 1.389, foi ignorado pelo órgão reclamado nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 2-4):

“(...) MÉRITO
(...)
Sustenta a parte embargante, em suas razões recursais, que há omissão no julgado embargado. Alega que o acórdão foi omisso ao não analisar o cotejo analítico apresentado em agravo interno, especialmente em relação à divergência jurisprudencial. Argumenta que o acórdão não se manifestou sobre a especificidade do acórdão paradigma, a tese do ônus da prova em contratos civis/MEI e a tese subsidiária de competência. Alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não observar a determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 1389 da Repercussão Geral (RE 1447495), que determinou a suspensão nacional de processos que versem sobre a nulidade de contrato de trabalho firmado entre pessoas jurídicas. Argumenta que a controvérsia nos autos se enquadra integralmente na matéria submetida à repercussão geral e que a ausência de manifestação caracteriza omissão.
Ao exame.
As pretensões deduzidas pelo embargante não merecem, todavia, prosperar, na medida em que não se verifica no acórdão embargado a incidência de qualquer hipótese prevista nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC, inexistindo omissão a ser sanada.
Conforme se extrai do acórdão embargado, esta eg. 7ª Turma adotou fundamentação clara e satisfatória acerca das questões que lhe foram submetidas, consignando, categoricamente, a inobservância do art. art. 896, § 1º-A, I, da CLT, uma vez que restou efetivamente descumprido, o que impede o processamento do recurso em sede extraordinária, diante da imprescindível observância das exigências legais.
Nesse sentido, destaca-se o quanto consignado no r. despacho de admissibilidade transcrito no acórdão embargado: “A recorrente não transcreveu todos os fundamentos utilizados pelo acórdão para o reconhecimento do vínculo empregatício, em especial a integralidade das razões de voto convergente do Exmo. Des. Revisor Marcus Aurélio Lopes utilizadas como complemento da fundamentação. A transcrição de apenas parte do Acórdão, como se verifica nas razões do recurso, não supre a exigência legal”.
De fato, verifica-se dos autos que não há como afastar o óbice aplicado, ainda que se trate de pedido de aplicação de tese vinculante do Supremo Tribunal Federal, uma vez que restou efetivamente descumprido, o que impede o processamento do recurso em sede extraordinária, diante da imprescindível observância das exigências legais. Esclareça-se, também, que, diante de tal óbice de natureza processual, deixou-se de examinar o mérito recursal, no particular.
Ainda, esta col. 7ª Turma esclareceu que ante a inobservância dos pressupostos intrínsecos de natureza processual do recurso de revista ficou inviabilizada a compreensão da questão controvertida e, consequentemente, a emissão de juízo positivo de transcendência.
Conclui-se, diante do exposto, que o que pretende o ora embargante, na verdade, é rediscutir por meio dos Embargos de Declaração matéria já examinada pela Turma.
Tal medida revela-se, contudo, inadequada para se atingir o fim pretendido, uma vez que o recurso interposto desvia-se de sua finalidade processual, de forma a inviabilizar o seu enquadramento nas hipóteses descritas nos arts. 897-A da CLT e 1.022 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.”

14. Além disso, para melhor compreensão do processo de origem, exponho trechos do recurso ordinário julgado pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região que manteve o vínculo empregatício (em consulta ao sítio eletrônico do TRT 9ª Região, grifos acrescidos):

“MÉRITO
Recurso ordinário adesivo interposto pela reclamada
Reconhecimento de vínculo empregatício
A reclamada discorda do reconhecimento de vínculo empregatício entre ela e a reclamante. Em síntese, arrazoa que "o  simples fato de existir um contrato de prestação de serviços  (sinalagmático em sua essência) celebrado entre as partes e nele conter  cláusula de direitos e obrigações não revela qualquer imposição, subordinação ou ascendência entre os envolvidos, não existindo nos autos  prova concreta de que a reclamante recebia ordens de outros  colaboradores ou prestadores de serviços da Instituição" e que "O  fato de a reclamada orientar ou prestar informações quanto a eventos de  seu interesse também não tem o condão de justificar ou demonstrar poder  de comando ou subordinação, tendo em vista que se trata de mera  orientação/sugestão típica de relação de prestação de serviços de tal  natureza, notadamente quando o trabalhado a ser desenvolvido tinha como  escopo a divulgação da empresa", bem como que "a reclamante não  estava submetida a qualquer controle ou cumprimento de jornada de  trabalho, inexistindo labor nos horários declinados na inicial, muito  menos em período considerado noturno". Pugna "pela reforma da  sentença quanto ao reconhecimento de vínculo empregatício entre as  partes , o que descaracteriza por si só a condenação ao pagamento de  quaisquer verbas rescisórias e/ou FGTS", bem como defende que "afastado  o vínculo, por certo que caem por terra todas as demais verbas  deferidas, o que impõe a reforma da sentença também no que se refere aos  desdobramentos da validade da relação de serviços".
(...)
Examino.
A formação do vínculo de emprego exige a  presença concomitante de requisitos legais e doutrinários, extraídos  sobretudo do art. 3º da CLT:
“Art. 3º - Considera-se empregado toda  pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a  empregador, sob a dependência deste e mediante salário.”
Imprescindíveis, pois, a pessoalidade do  trabalho, realizado por pessoa física em caráter infungível, não  eventual, oneroso e intencional (animus contrahendi), mediante  subordinação jurídica permanente e alteridade, é dizer, labor em nome do  empregador, sobre quem recai todo o risco da atividade. Necessário que  sejam identificados na relação jurídica todos os requisitos, sendo que a  ausência de ao menos um deles descaracteriza a relação de emprego.
O elemento qualificador por excelência da  relação de emprego é a subordinação, a qual se constitui no principal  requisito da distinção entre o trabalho autônomo e o regido pela CLT,  uma vez que ambas as relações podem existir com os demais elementos a  que alude o referido art. 3º.
Admitida a prestação de serviços em defesa,  cabe à parte ré, nos termos do artigo 818, II, da CLT, comprovar o  trabalho em condições que afastem a relação empregatícia habitual, por  se tratar de fato impeditivo do direito postulado.
(...)
Do cotejo dos depoimentos  testemunhais prestados concluo, assim como na origem, que a reclamada  não se desvencilhou do ônus probatório que lhe cabia quanto à alegada  inexistência de vínculo empregatício. Isso porque, embora a  versão apresentada pela testemunha arrolada pela reclamada, Sr. Jean  Andriel Koszalka, dê a entender que inexistia, principalmente,  subordinação e pessoalidade na prestação de serviços da reclamante, este admitiu que laborou com esta apenas em algumas oportunidades e que, de maneira geral, não cumpria expediente nas dependências da empresa. Por outro lado, a testemunha arrolada pela autora, Gabriela Becker, a qual confirmou trabalhar no mesmo setor que a reclamante e que esta comparecia diariamente na empresa - e, portando, com maior conhecimento dos fatos e, consequentemente,  maior valor probatório, trouxe elementos que induzem à conclusão  inversa, justamente de que a autora recebia ordens e prestava serviços  com pessoalidade.
Ademais, como bem apontado na r. sentença,  até mesmo o "contrato de prestação de serviços" estabelece a jornada de  trabalho, a carga horária semanal e os horários a serem cumpridos pela  reclamante (cláusula 1ª, item 1.2 - fl. 19), além de atribuir à ré a  responsabilidade pelas despesas realizadas com a prestação dos serviços:  deslocamentos, telefone celular e estação de trabalho (cláusula 44ª,  item 4.1, b - fl. 20). Isto é, a pessoalidade, a habitualidade e a  subordinação na prestação dos serviços pela autora, assim como a  assunção dos riscos do empreendimento pelo empregador, são facilmente  extraídos do documento. A onerosidade é incontroversa.
Logo, reputo escorreita a r. sentença no  reconhecimento do vínculo empregatício entre os litigantes, bem como no  deferimento das verbas inerentes ao contrato de trabalho, faticamente existente. (...)”

15. Como visto no excerto, o Tema RG nº 1.389, no qual proferida a ordem de suspensão nacional que se reputa violada, envolve “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.

16. A providência, portanto, abrange o processo de origem, já que tem como questão de fundo a licitude da contratação de um Microempreendedor Individual (MEI) para prestação de serviço, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até o julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada. Nesse sentido, em decisão recente, o eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema RG nº 1.389, julgou procedente reclamação de mesmo teor fático:

“Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por Gira Escola de Dança Ltda., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo nº 0010281-44.2024.5.03.0073.
A parte reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada deixou de determinar a suspensão do processo, violando, assim, a determinação de suspensão nacional proferida nos autos do Tema 1.389 da repercussão geral.
(...)No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação verbal de trabalhadora autônoma (professora de dança - MEI),  visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.
Todavia, o Juízo de origem  afastou a incidência do referido precedente paradigma e indeferiu o pedido de manutenção do sobrestamento do feito nos seguintes termos:
“Embora a ré sustente, em sua contestação, que a relação mantida com a autora não teve natureza empregatícia, afirmando tratar-se de prestação de serviços realizada por intermédio de pessoa jurídica (MEI), com emissão de notas fiscais, em contexto de parceria comercial, tal alegação não encontra respaldo suficiente no conjunto probatório dos autos.
Conforme expressamente consignado na decisão embargada, o sobrestamento inicialmente determinado em razão do Tema 1389 do STF foi revisto em razão da inexistência de contrato escrito de prestação de serviços, circunstância que afastou a aderência automática do caso concreto ao paradigma constitucional então invocado, motivando o regular prosseguimento do julgamento
Nesse contexto, o dessobrestamento do feito não decorreu de mera opção discricionária do órgão julgador, mas de distinção fática relevante, extraída dos próprios autos, consistente na inexistência de contrato escrito e na necessidade de exame da realidade da prestação de serviços, o que atrai a competência desta Justiça Especializada para apreciação do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício.
Assim, entende esta E. Turma que, sem a necessária formalização contratual, não há que se falar em aderência com a situação fática tratada no Tema 1389”.
Nesses termos, verifica-se que o ato reclamado deixou de observar a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1389 da repercussão geral. 
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0010281-44.2024.5.03.0073 e do Procedimento de Cumprimento Provisório de Sentença nº 0011611-42.2025.5.03.0073, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral.”

17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para determinar a suspensão do Processo nº 0000156-14.2023.5.09.0096 (na origem), até o exame definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), ficando prejudicado o pedido liminar. 

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator